Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DESPACHO O Juízo de Origem expediu os precatórios 0705441-85.2019.8.07.0000, 0705443-55.2019.8.07.0000, 0705473-90.2019.8.07.0000 e 0705476-45.2019.8.07.0000 em multiplicidade com o Precatório n. 0705439-18.2019.8.07.0000. Diante disso, o Juízo desta Coordenadoria determinou o cancelamento dos quatro primeiros precatórios supracitados e manteve apenas o Precatório n. 0705439-18.2019.8.07.0000. Posteriormente, determinou o cancelamento do Precatório 0705439-18.2019.8.07.0000 por estar em desacordo com o disposto no artigo 2o da Portaria GPR no 07 de 02 de janeiro de 2019. Verifica-se, assim, que, devido aos cancelamentos, não subsiste precatório autuado em nome da credora ORLANDINA MARTINS TEIXEIRA. Tais fatos foram comunicados ao Juízo de Origem por meio de ofício entre órgãos. Ainda assim, o Juízo Fazendário encaminhou a requisição retificadora de ID 17468443. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo de Origem informando-o que não subsiste precatório autuado em benefício da credora ORLANDINA MARTINS TEIXEIRA, razão pela qual torna-se ineficaz a requisição retificadora encaminhada, sendo necessária a distribuição de novo precatório, observando-se o disposto no artigo 2o da Portaria GPR no 07 de 02 de Janeiro de 2019. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios